Tribunal: TJDFT
Processo: 0702034-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO CONSUMADO E TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. COAÇÃO MORAL IRRESISTIVEL NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME ANÁLISE NEGATIVA MANTIDA. AGRAVANTE ARTIGO 62, I, CP. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de estelionato consumado e tentado, deve ser mantida a condenação. 1.1. O conjunto probatório acostado aos autos, sobretudo a prova oral pautada no depoimento do policial que conduziu a investigação, na declaração das vítimas e na confissão de um dos réus, amparam a condenação dos apelantes, sendo incabível a absolvição. 1.2. A alegação de coação moral irresistível restou isolada do conjunto probatório e, além disso, não houve comprovação de que eventual coação tenha sido capaz de influir na culpabilidade do agente, razão pela qual deve ser mantida a sentença.
2 As circunstâncias em que praticado o crime extrapolaram a normalidade típica, pois, inegável que ao se passar por serventuário da justiça com pessoas que sabiam, previamente, que seus familiares estavam presos ou estavam respondendo processos criminais, evidencia maior reprovabilidade da conduta e possibilidade de êxito do delito.
3. Demonstrado que o réu teve um protagonismo na realização dos crimes, pois formulou a maneira de enganar as vítimas, ligando para ludibriá-las e organizando toda a empreitada criminosa, mantém-se a agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.